Tribunal: TJDFT
Processo: 0743098-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO em face da decisão da 3o Vara Cível de Brasília-DF, que nos autos do cumprimento de sentença promovido em face de ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, determinou que o auto de adjudicação sobre o imóvel objeto dos autos só fosse expedido após o transcurso do prazo de recurso da decisão agravada. Irresignado, sustenta o agravante que houve preclusão das decisões anteriores e que, em homenagem à segurança jurídica, a expedição da carta de adjudicação é medida necessária, independentemente de outros pronunciamentos judiciais. Preparo (ID 20031263). Na decisão de ID. 20083241 foi indeferido o efeito suspensivo. Contrarrazões ao ID. 20841389. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, foi possível constatar que o processo de origem fora sentenciado. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora